Tribunal: CARF
Processo: 13864.000199/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000199/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
DIOMAR SEBASTIÃO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 2007
(fls. 167 a 175), caracterizado pela omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada, omissão de rendimentos de resgate de previdência privada e omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica.
O acórdão recorrido tornou incontroversa as seguintes matérias: omissão de
rendimentos de resgate de previdência privada e omissão de rendimentos do trabalho sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000199/2010-38
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000199/2010-38

vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, eis que não impugnadas, tendo o ato decisório
sido assim ementado:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE RESGATE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essas matérias, as mesmas tornam-se
não impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
Não há provas que apontem que os depósitos bancários diriam respeito à atividade de
pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade esta prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos moldes em
que a norma legal determina.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
O Recurso Voluntário sustenta, em síntese: (i) que mantinha atividade desde 1997
de uma pessoa jurídica, Diomar Sebastião de Sousa – ME, cujo objeto seria a compra e venda de
veículos usados, e que movimentava sua conta pessoal no exercício das atividades empresariais;
(ii) nem sempre a data da emissão da nota fiscal correspondente se dá no mesmo dia do
pagamento da venda; sendo que a maioria dos bancos só realiza o crédito ao lojista ou ao
vendedor do carro após a emissão da nota fiscal; (iii) a presunção legal somente existe quando
não comprovada a origem dos recursos, sendo que o Recorrente a provou; (iv) deveria o acórdão
recorrido ter fundamentado a razão da inidoneidade ou imprestabilidade dos documentos
apresentados; (v) quando a exigência do acórdão recorrido aos livros fiscais da empresa, essa não
procede, eis que não se pode questionar questões tributárias da pessoa jurídica em procedimento
fiscal para a pessoa física (caso dos autos), ante a completa dissociação dessas pessoas.
É o relatório.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000199/2010-38

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores creditados
em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Registro a atividade vinculada da administração tributária, nos termos do art. 142,
do CTN. Ora, verificada a ocorrência do fato gerador, mediante a presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento tributário.
No presente caso, a narrativa do Recorrente é no sentido de que movimentava sua
conta pessoal para as relações empresariais de sua pessoa jurídica, em especial na compra e
venda de veículos usados, sustentando que a data da emissão da nota fiscal de um dado veículo,
não seria aquela do efetivo depósito na conta pessoal, pelas razões já narradas em sede fática.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000199/2010-38

Adiro integralmente ao acórdão recorrido, eis que seria necessário que o
Recorrente provasse, de forma individualizada, a origem de cada depósito lançado na planilha
fiscal, que acompanha o Auto de Infração.
Não se olvide da dificuldade da produção dessa prova, mas como sustentado no
Recurso, a pessoa física é distinta da pessoa jurídica, sendo que, havendo essa “confusão”
financeira, de certa forma o Recorrente assume, em tese, o ônus advindo das advindas
repercussões jurídicas.
Ora, entendo que o Recorrente, de fato, provou que atuava efetivamente no ramo
em questão, todavia, não provou a origem de cada um dos depósitos, é dizer, que cada depósito
especificado correspondia a determinada operação da pessoa jurídica, indicando-a.
Daí que acertado o acórdão recorrido ao mencionar a exibição dos livros contábeis
da empresa. Não como uma obrigatoriedade, no meu modo de interpretar a questão, mas como
uma possibilidade, racional, de construção da prova necessária ao afastamento do lançamento.
Portanto, não há nenhuma narrativa demarcada, tendente a comprovação da
origem de cada depósito, de forma individualizada.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital